Tribunal: TJSP
Processo: 1014163-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014163-81.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OVIDIO
BORDUCCHI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014163-81.2015.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: OVIDIO BORDUCCHI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.418
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Ilegitimidade ativa Ocorrência Apelado prova que o titular
das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoa

Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-
poupança à época dos fatos Honorária em patamar mínimo
Impossibilidade de se acolher o inconformismo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973, e em decorrência
da sucumbência determinou ao exequente o pagamento de custas, despesas processuais,
arbitrados em 10% do valor atualizado do débito.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser o titular da cona indicada na inicial; ser
possível o afastamento da condenação em sucumbência.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Nos autos constata-se a existência que, em verdade, a conta-poupança
indicada na inicial é de titularidade de José Pereira Bastos de Oliveira, logo, resta claro que
não se trata de conta de titularidade do recorrente.
Curioso anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivesse sido titular de uma conta no
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Sobre a alegação de que o documento juntado pelo executado é produzido
unilateralmente, tal é no mínimo curiosa, pois os assentamentos bancários são todos feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014163-81.2015.8.26.0053 - São Paulo 3/3
desta mesma foram, assim como os extratos que as partes trazem ao processos, não
havendo como se exigir prova diversa ainda mais quando, como no caso, esta envolvida
situação em que se sabe da existência de homonímia, e o apelado não consegue
minimamente confirmar se tratar do real titular da conta-poupança.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
Terminando, seguindo-se estritamente o princípio da causalidade, tal como
feito na sentença, não há nenhuma possibilidade de diminuição do valor da condenação em
verba honorário, posto que adequadamente estabelecidos e, destaque-se, em patamar
mínimo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator